Tribunal: STF
Processo: Rcl 67924
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sistema Alfa Universitário Ltda. - Alfa contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1006290-18.2021.4.01.3814, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 81/DF.



    Sistema Alfa Universitario Ltda - Alfa narra que vem buscando, desde 2013, autorização para ofertar o curso de graduação de medicina na cidade de Ipatinga/MG. Afirma que, em 26/09/2013, protocolou o referido pedido no Sistema e-MEC, sob o nº 201356191, quando, ainda, não havia sido publicada a Lei nº 12. 871/2013. 



    Esclarece que a Lei nº 12.871/2013, que prevê como condição para o funcionamento do curso de graduação de medicina prévio chamamento público, foi publicada em 22/12/2013, como resultado da conversão da Medida Provisória nº 621/2013, de 8/7/2013.



    No ponto, argumenta que, não obstante o previsto no § 4º, do art. 3º, da Lei nº 12.871/2013, que exclui da previsão de chamamento público os pedido protocolados até a data da sua publicação, o Ministério da Educação, em 07/12/2013, cancelou o processo nº 201356191.



    Com base nesse contexto fático, protocolou na Subseção da Justiça Federal de Ipatinga, ação de procedimento comum, sob o número 1006290-18.2021.4.01.3814 tendo sido proferida decisão determinando a reabertura dos processos indevidamente cancelados pelo MEC. No entanto, afirma que o TRF da 6ª região reformou a sentença afastando a ordem de prosseguimento do processo administrativo e-MEC 202203165.



    Nesse contexto, assevera que o acordão reclamado é teratológico, uma vez que a tramitação do processo administrativo em questão está na fase final, devidamente instruída, e cumpre as exigências da ADC nº 81.



    Postula o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, requer a procedência do pedido de modo que seja cassado o acórdão reclamado.



    Por meio do despacho publicada em 3/5/24, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e, após, o prosseguimento com a instrução do feito.



    Regularmente citada, a União apresentou contestação (e-doc. 55).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (e-doc. 49).



    A Procuradoria-geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC 81/DF. PEDIDO DE ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. PROCEDIMENTOS CANCELADOS. ALEGADA AFRONTA À ADC 81/DF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DA AÇÃO. NO MÉRITO, INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ACÓRDÃO PARADIGMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA” (edoc. 60).



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADC nº 81/DF, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 07/08/2023, deferiu parcialmente o pedido liminar, ad referendum do Plenário da Corte, “para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013” e “estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013”. 



    Na ocasião, foram fixadas diretrizes direcionadas aos processos judiciais e administrativos em curso, a saber:  



    “(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e 



    (iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999 .” 



    O Plenário referendou a decisão proferida e, a título de elucidação, densificação e consequente desdobramento da medida cautelar originalmente concedida na ADC nº 81/DF, acolheu parcialmente os requerimentos dos amici curiae e da Associação de Ensino de Ribeirão Preto para  



    (i) assentar que a Portaria SERES/MEC 397/2023, com redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023 adéqua-se à cautelar proferida, devendo ser necessariamente interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público; 



    (ii) assentar que a análise ser realizada nos processos referidos no item ‘i’ supra deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo; 



    (iii) assentar que a apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso do iter processual, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a realização de análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 (v.g., os cursos de medicina listados pelo MEC nas informações que prestou a esta Corte - eDOC 242, p. 10) deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, notadamente os termos da medida cautelar concedida (eDOC 306), bem como a decisão final a que chegar este Tribunal; 



    (iv) determinar, em decorrência da medida cautelar anteriormente concedida nestes autos (eDOC 306), a suspensão dos efeitos da decisão monocrática que negou provimento ao REsp. 2.043.918/SP (eDOC 449), bem como do curso processual da referida lide até posterior decisão deste Tribunal, garantindo-se à AERP/Unaerp, nesse ínterim, o direito de permanecer desenvolvendo suas atividades acadêmicas nos termos da Portaria de Autorização de Curso SERES/MEC 48/2019.”



    No caso, o documentos constantes dos autos demonstram que Sistema Alfa Universitário Ltda., ora reclamante, ajuizou, em 24/6/2021, ação, em desfavor da União, com objetivo de ver analisado o pedido de autorização de abertura de Curso de Medicina no Município do Ipatinga/MG, protocolado em 26/09/2013 e registrado no Sistema e-MEC sob o nº 201356191. 



    Em sentença proferida nos autos do processo nº 1006290-18.2021.4.01.3814, em 10/02/2022, o Juízo da 2ª Vara Federal de Ipatinga/MG, acolheu  a pretenção da reclamante, nos seguintes termos:  



    “A parte autora sustenta que protocolou pedido de autorização do Curso de Medicina em 26/09/2013 e, até o presente momento, não obteve qualquer pronunciamento, não obstante o disposto na legislação que rege o processo administrativo na esfera federal (Lei nº 9.784/1999) e as disposições específicas dos atos relacionados à educação superior (Decreto nº 5.773/2006 e Portaria Normativa nº 40/2007). 



    A União Federal defende que o protocolo da requerente, de autorização de curso de medicina, foi cancelado não em virtude da Lei dos Mais Médicos n. 12.871/2013, mas em razão do não preenchimento correto do processo, bem como da falta do pagamento das custas. Informa que campos de preenchimento obrigatório foram deixados em branco. No entanto, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o alegado. 



    Do contrário. A tela anexada na contestação que indica diversos protocolos realizados pela parte autora de autorização vinculada a credenciamento, dentre eles o do curso de medicina, em que consta apenas o registro de cancelado em 07/12/2013, sem especificar o motivo para tanto. Não há cópia de processo administrativo, nem decisão final de conclusão do requerimento administrativo. Também não há prova de notificação da requerente quanto à resposta a sua solicitação, nem publicação no DOU.



    Dessa decisão, que do que consta nos autos inexiste, ainda que houvesse equívocos por parte da requerente em relação ao preenchimento do requerimento ou pagamento de custas, ainda assim caberia suprir a omissão ou interpor recurso, conforme fosse o caso.



    O caput do art. 37 da Carta Magna assim estabelece:



    (...)



    Ora, ao estabelecer que a atuação da Administração Pública, seja ela direta ou indireta, fosse pautada, dentre outros, pelo princípio da eficiência, quis o legislador constituinte assegurar que o agente público realizasse suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional, exigindo resultados satisfatórios para aqueles que demandam pela prestação de um serviço público. 



    (...)



    Sendo assim, na concreta situação do caso dos autos, concluo pelo juízo de cerceamento do direito de petição e de defesa e violação aos princípios da legalidade e publicidade dos atos administrativos. 



    Deixo de me manifestar em relação aos procedimentos para abertura de curso de medicina, quais sejam, o credenciamento e o prévio chamamento público, além das tratativas previstas na Lei do Programa Mais Médicos e na Portaria n. 328/2018, tendo em vista que no caso dos autos a própria ré admitiu que o protocolo não foi cancelado em virtude da Lei n. 12.871/2013. 



    Sem adentrar ao mérito do atendimento aos requisitos para obter a autorização para funcionamento do Curso de Medicina pela parte autora, entendo que é o caso de acolher o pedido autoral de forma a assegurar o exercício regular do direito de petição e o trâmite do requerimento administrativo, protocolo registrado no Sistema e-MEC sob o nº 201356191, conforme preceitua a legislação correlata e a Lei n. 9.784/99 no que couber.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar à União Federal que, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação – SERES/MEC ou a quem de direito, reabra e processe o pedido de abertura do curso de graduação em Medicina formulado pelo requente (protocolo registrado no Sistema e-MEC sob o nº 201356191),emitindo decisão fundamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da aferição do preenchimento dos requisitos previstos nos atos normativos de regência”. (e-Doc. 8, p. 3-5)  



    Essa decisão foi objetada por apelação, por meio da qual a autoridade reclamada, em 11/03/24, reformou a sentença a favor da União, com base nos seguintes fundamentos:  



    “Trata-se de apelação interposta peIa ré UNIÃO (ID 234769125) e remessa necessária tida por interposta, em face de sentença proferida em 10/02/2022 (ID 234769110), na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido da autora para processar e autorizar a instalação do curso de graduação em Medicina no Município de Ipatinga/MG.



    (...)



    A União apelou, alegando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença porque contrária ao julgamento do STF, que declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013, bem como a legalidade da Portaria nº 328/2018. 



    Houve contrarrazões – ID 268170124 – através da qual o apelado SISTEMA ALFA UNIVERSITÁRIO LTDA – sustenta a ilegalidade do procedimento da União de obstaculizar a propositura de um processo regulatório para autorização de curso de Medicina, quando o Ministério da Educação interpreta a lei do Programa Mais Médicos, ‘Lei 12.871/2013, no sentido de que novos cursos de medicina só podem ser abertos por meio de chamamentos públicos’, bem como que ‘o Poder Executivo, em 2018, publicou a Portaria 328/2018, que SUSPENDE até mesmo a possibilidade de abertura de novos cursos por meio de chamamento público’. Sustenta ser equivocado o argumento de que a Lei 12.871/13, teria tido sua ‘constitucionalidade aferida no bojo do julgamento da ADI 5035 pelo STF quando, e a União está ciente disso, os dispositivos aqui debatidos não foram objetos desta ADI’.



    (...)



    A autonomia universitária não é ilimitada, sendo permitido à União a edição de diretrizes gerais que norteiem temas afetos ao ensino superior.  Conforme explicitamente consignado no voto do Ministro Marco Aurélio, relator da ADI 5035/DF, ‘surge impróprio considerar ofensivas à autonomia universitária as diretrizes fixadas quanto à autorização para funcionamento de curso de graduação em medicina, à adequação da matriz curricular e ao aperfeiçoamento dos médicos participantes do programa’. 



    (...)



    Efetivamente, a questão da constitucionalidade do chamamento público prévio à abertura de novos cursos de medicina está sob discussão no Supremo Tribunal Federal no bojo da ADC nº 81, ainda pendente de julgamento definitivo. 



    Por ocasião da análise da medida cautelar lá requerida, o Ministro Gilmar Mendes, na condição de relator assentou monocraticamente o entendimento de que ‘a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, assim como com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013.’



    Naquela oportunidade, no que concerne aos processos judiciais e administrativos que tratam do tema objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81, determinou-se que:



    (...)



    Por ora, quanto ao procedimento de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior inexiste empecilho legal ao disciplinamento do Decreto nº 9.235/2017, quando regulamentando o tema, assevera que a autorização de cursos de graduação em Medicina, realizados por meio de chamamento público, deverão observar as disposições da Lei nº 12.871/2013, nem tampouco a Portaria MEC nº 328/2018 que suspendeu, por 5 (cinco) anos, os editais de chamamento público para as referidas autorizações, porquanto embasadas em constitucionalidade proclamada por nossa Corte Maior. 



    E se inexistentes as inconstitucionalidades e ilegalidades apontadas não há como o Poder Judiciário adentrar ao tema, sob pena de ferir o princípio basilar da separação dos Poderes. Ou seja, não há qualquer guarida legal para o pedido do autor. Ao revés, por ora, a tese assentada em caráter cautelar na ADC nº 81 é justamente a contrária àquela arguida na presente ação, já que referendada, até análise colegiada do tema, a constitucionalidade do chamamento público prévio à abertura de novos cursos de medicina. 



    Ante o exposto, dou provimento à apelação da União para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e dar por prejudicada a remessa necessária tida por interposta.”  (e-Doc. 14 , p 2-5 - grifei)  



    Dessa perspectiva, vê-se que a autoridade reclamada solucionou o caso valendo-se da premissa de que, até aquele momento, prevalecia a constitucionalidade do chamamento público prévio à abertura de novos cursos de medicina determinada na decisão cautelar proferida na ADC nº 81/DF.



    Ademais, tendo como referência a liminar deferida na a ADC nº 81/DF, o processo administrativo pendente, instaurado por força da decisão judicial, como ocorre no presente caso, deve, de fato, observar integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013.



    Isto porque, as diretrizes direcionadas aos processos judiciais e administrativos fixadas no paradigma de controle visaram prestigiar a segurança jurídica a fim de resguardar os cursos que cumpriram os requisitos mínimos para funcionamento regular ou os cursos que constituem projeto minimamente viável por ter ultrapassado a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017 e que estão sob análise do Ministério da Educação por ter obtido decisão favorável do Poder Público. É de se ressaltar que a referida ressalva não exime as instituições postulantes de comprovar igualmente o cumprimento dos demais requisitos previstos na Lei do Mais Médicos, notadamente aqueles contidos no § 7º de seu art. 3º, bem como o preenchimento, pelo Município que receberá as vagas, dos pressupostos previstos no § 1º do art. 3ª da Lei 12.871/2013”.



    Ocorre que a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação não apresenta elementos que comprovem que a situação da reclamante se encontra inserida dentro daquelas normatizadas pela decisão cautelar, a fim de lhe enquadrar na fórmula de análise alheia à sistemática do chamamento público.



    Dessa perspectiva, não há que se falar em aderência estrita do debate subjacente ao processo nº 1006290-18.2021.4.01.3814 (em referência nesta reclamação) com a temática constitucional debatida pelo STF no ADC nº 81.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



     Por outro lado, entendo que a controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto, tendo sido decidida fundamentadamente em primeiro e segundo graus de jurisdição, no regular exercício da jurisdição que lhes compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Por fim, ainda que superado os referidos óbices, conforme noticiado no parecer do Ministério Público Federal, quando do protocolo da presente reclamatória na Suprema Corte, já havia sido certificado, na origem, o decurso de prazo para o Sistema Alfa Universitário Ltda. - Alfa, o que demonstra a intenção do reclamante de se utilizar da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente